Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-30.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708551-30.2022.8.07.0019 RECORRENTE: MATEUS VAZ DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E ROUBO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação apresentado pela Defesa, em face de sentença proferida pelo Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas-DF, que condenou o réu como incurso nas penas do art. 157, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas aos autos são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo, ao condenar o réu pelo crime de roubo e de roubo tentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas. 3.1 No caso concreto, o reconhecimento firme e seguro das vítimas do réu, como sendo a pessoa que tentou e subtraiu um aparelho celular por meio de ameaça à vítima, exercida mediante a simulação de uma arma de fogo na cintura, foram corroborados pelos depoimentos judiciais prestados por testemunhas oculares, que localizaram o detiveram logo após a subtração de um aparelho celular. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 157, caput, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação se deu “com base em provas frágeis e contraditórias” (ID 71901828), razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 14, inciso II, e 157, caput, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à suficiência de provas de autoria e materialidade, e acolher a pleiteada aplicação do in dubio pro reo é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012